Tribunal: TJDFT
Processo: 0005789-10.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. DESENTRANHAMENTO. CONTRADIÇÕES E OMISSÕES. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME CULPOSO. QUALIFICADORA AFASTADA. EMBRIAGUEZ DA VÍTIMA. PRETENSÃO DE REDISCUTIR A PROVA SOB NOVA ÓTICA. INOVAÇÃO NA TESE PRINCIPAL. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração, regidos pelos arts. 619 e 620 do Código de Processo Penal, destinam-se a esclarecer obscuridades, eliminar contradições ou suprir omissões no julgado, não se prestando a promover rediscussão da causa, tampouco reapreciar os fundamentos utilizados no julgamento.
2. Não há obscuridade em relação ao desentranhamento de laudo pericial por inadequação aos fins a que se destinava, não havendo confusão entre confiabilidade e ilicitude.
3. A manutenção da pronúncia foi sustentada por conjunto probatório amplo, incluindo depoimentos e demais provas que indicam indícios suficientes de autoria e materialidade, nos termos do art. 413 do CPP, excluindo-se o laudo desentranhado.
4. Reconhecido erro material na citação de qualificadora afastada na sentença de pronúncia, fica sanada a omissão apontada pela defesa.
5. Para fins de prequestionamento, não se exige o enfrentamento de todas as teses defensivas, bastando ao magistrado decidir de forma motivada e fundamentada, conforme a prova dos autos.
6. Recurso do Ministério Público desprovidos. Recurso da defesa parcialmente providos.